Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735129-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO SOUSA BRITO, ANTONIO DOS REIS LAZARINI AGRAVADO: ELIZABETE PONTES FARIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO DOS REIS LAZARINI e por SEBASTIAO SOUSA BRITO contra a decisão ID origem 166851753, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700288-72.2018.8.07.0011 movido em face de ELIZABETE PONTES FARIA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel situado na Avenida Central, Bloco 1.325 B, Apartamento 101, Núcleo Bandeirante-DF e desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios da executada referentes àquele bem, nos seguintes termos: [...] Decido. Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação da executada de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Como se sabe, tratando-se de questão de ordem pública, a análise da impenhorabilidade pode ser analisada a qualquer tempo, enquanto não alienado judicialmente. Pois bem. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Na hipótese, a parte executada declarou não residir no imóvel, mas que se utiliza dos frutos civis dele percebidos para pagar o aluguel do local onde efetivamente reside. De fato, observa-se da documentação acostadas aos autos, notadamente as certidões dos cartórios de registros de imóveis (ID 149075359 e ss), que a executada não possui qualquer outro bem imóvel a não ser o que fora penhorado. Demais disso, na procuração anexada ao ID 19665052, a executada declarou residir no referido imóvel em período anterior ao novo contrato de aluguel, o que corrobora com o fato de que se mudou para acompanhar sua genitora e que, sendo este seu único bem, utiliza-se dos frutos para pagamento do novo aluguel. Assim, é de rigor o reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel penhorado, não havendo que se falar em litigância de má-fé pela executada, cuja conduta não buscou prejudicar a exequente, mas tão somente tutelar o imóvel legalmente protegido. Conclusão Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem constrito, para desconstituir a penhora realizada. [...] Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o imóvel em questão não se enquadra no conceito de bem de família. Afirmam que, no feito de origem, a agravada declarou inicialmente residir em Águas Lindas de Goiás/GO e, posteriormente, em Vicente Pires/DF. Defendem que a agravada não reside no imóvel penhorado, que não há provas da utilização do aluguel (frutos) do bem para custear a locação do imóvel em que reside, sobretudo porque é enfermeira e, por essa razão, possui outras fontes de renda, que deve ser presumida no valor de R$ 3.282,39 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos). Destacam, bem assim, que não há provas de que reside com a mãe. Alegam que o imóvel em discussão permaneceu desocupado por mais de um ano, o que indica que a agravada não depende do seu aluguel para a subsistência de sua família. Dizem que o aluguel do imóvel em que a agravada reside teve sua vigência iniciada em 23/4/2021, o que reforça não depender dos frutos da locação do imóvel em discussão, a qual somente se iniciou em 10/8/2022. Aduzem que, em 14/2/2023, constatou que o citado imóvel estava à venda. Contam que descobriu que a agravada é sócia da empresa Auto Peças Mecânica Bete Faria LTDA., a qual não apresentou declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ no ano de 2022 e, por isso, está inativa perante a Receita Federal. Assim, requerem, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “[...] suspender os efeitos da decisão agravada e manter a penhora e constrição junto ao cartório imobiliário, onde está averbada na matrícula do imóvel [...]”; e, b) no mérito, o seu provimento para que seja mantida a constrição do bem, determinado o prosseguimento da execução com a sua alienação em hasta pública, e condenada a agravada ao pagamento das custas e honorários recursais. Preparo recolhido (IDs 50451868 e 50451869). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu desconstituição da penhora sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Avenida Central, Bloco 1.325 B, Apartamento 101, Núcleo Bandeirante-DF. Diante da discussão acerca de o imóvel em comento se enquadrar no conceito de bem de família, sobreleva transcrever algumas disposições da Lei n. 8.009/1990 sobre o tema: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. [...] A seu turno, a Súmula n. 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ estende o referido conceito e, consequentemente, a impenhorabilidade ao “[...] único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família [...]”. Na verdade, sobre a extensão da proteção, houve uma mudança de compreensão no seu sentido, que deixou de ser da família e passou a ser dos direitos constitucionais à moradia e à dignidade da pessoa humana; por esse motivo, aplica-se a [...] Todos aqueles que se agrupa em instituição social, normalmente formada por laços de casamento ou união estável, incluindo-se os ascendentes e descendentes, irmãos solteiros, o viúvo, ainda que seus descendentes hajam constituído outras famílias, o casado, o separado judicialmente e o divorciado estão protegidos, vez que a norma se destina a garantir um teto para cada indivíduo, não se direcionando, necessariamente, a um núcleo de pessoas. E esse entendimento já foi consolidado na súmula do STJ, n. 364: “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. [...][1] E, diante da intenção de preservação principalmente do direito à moradia, tem-se entendido que a impenhorabilidade recai não apenas sobre o direito real de propriedade, mas sobre os outros direitos reais e de posse que assegurem a dignidade da pessoa humana sob o aspecto da moradia[2]. Nesse sentido, inclusive, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. EXPECTATIVA DE DIREITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. A Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia digna, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. A proteção conferida pelo ordenamento jurídico se refere, em regra, ao bem utilizado como moradia permanente pela entidade familiar, de modo que os direitos possessórios e aquisitivos detêm a mesma proteção conferida à propriedade. 4. In casu, há discussão acerca da posse/propriedade do imóvel penhorado em ação que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública, devendo o reconhecimento da impenhorabilidade aguardar a resolução da controvérsia possessória. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373977, 07218125620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pois bem, no presente caso, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravada aparentemente se desincumbiu do ônus de provar que não possui outros imóveis, porquanto a pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT resultou negativa em todos os cartórios do Distrito Federal (IDs origem 149075359 a 149075368). Quanto ao tema, destaco que a agravada não possui direito real de propriedade sobre o imóvel em comento, de forma que aparenta dispor apenas de direitos possessórios sobre ele. Nesse aspecto, destaco que a certidão de matrícula do bem indica que, em 24/11/2020, a sua proprietária era Alda Jacy Dias (ID origem 77931090), a qual, segundo conversa de WhatsApp anexada pelos agravantes, afirmou que vendeu o referido imóvel à agravada em 2013 (ID origem 102398116). Essa afirmação é corroborada pelas informações prestadas pela agravada ao Oficial de Justiça, no sentido de que [...] não é a proprietária do imóvel localizado na Avenida Central, Bloco 1325 B, ap. 101, Núcleo Bandeirante/DF e que possuía somente uma procuração com poderes para venda e que a proprietária do imóvel chama-se Alda [...] (ID origem 100624054). Ocorre que, conforme esclarecido, não há óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade de direitos possessórios quando o seu objeto é considerado bem de família. Na situação em apreço, a agravada confessou que não reside no referido bem e que o destinou à locação, de modo que utiliza os respectivos frutos para custear o aluguel no local onde reside juntamente com sua mãe (Colônia Agrícola Vicente Pires Rua 5, Chácara 114, Lote 16, apartamento 206). Nesse aspecto, anexou o contrato de locação em que figura como locadora (ID origem 149063260), com vigência de 10/8/2022 a 10/8/2023, e o contrato em que consta como locatária em Vicente Pires (ID origem 149063261), cuja vigência é de 26/4/2021 a 26/4/2022 e com possibilidade de renovação automática. O valor do aluguel do imóvel em que a agravada afirmou residir (Vicente Pires) ultrapassa em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) o valor do aluguel do bem discutido neste recurso (Núcleo Bandeirante). E, neste particular, entendo que a reduzida diferença entre as quantias corrobora, em princípio, a tese de que a agravada utiliza os frutos do imóvel situado no Núcleo Bandeirante para custear sua subsistência. Ademais, entendo que a antecedência da vigência da locação do imóvel situado em Vicente Pires em relação à vigência da locação do imóvel situado no Núcleo Bandeirante não é suficiente, por si só, para concluir que a renda decorrente do aluguel não é indispensável à subsistência da agravada. Não localizei, no entanto, nesta fase de análise superficial, indícios de que a agravada reside com sua mãe ou com filho que dela dependa no imóvel situado em Vicente Pires. Nada obstante, a agravada comprovou que, a despeito de ser auxiliar de enfermagem (ID origem 50451883), não possui vínculo formal de emprego, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID origem 153290513). Esclareceu, bem assim, que não possui cartão de crédito, porquanto seu nome está inscrito em órgãos de proteção ao crédito, e que é dispensada legalmente da entrega de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1998. Ademais, afirmou que sua renda é oriunda de diárias de faxina e do aluguel, de forma que gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que não se considera exorbitante para o sustento de uma pessoa. E, no que concerne à alegação de que a agravada é sócia-administradora da Auto Peças Mecânica Bete Faria LTDA., para além da inexistência de informações a respeito de eventual receita oriunda da atividade empresarial, o documento ID origem 50451881 - Pág. 1 indica que a empresa está “inapta” desde 2018 perante a Receita Federal. Assim, tenho que há indícios de que os frutos da locação do imóvel situado no Núcleo Bandeirante são destinados à subsistência da agravada, ainda que atualmente resida sozinha. E, diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a decisão de 1o Grau foi acertada no ponto em que reconheceu que os direitos possessórios da agravada sobre o referido bem estavam resguardados pela impenhorabilidade do bem de família. Desta feita, não vislumbro a probabilidade de provimento recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento Colegiado deste Agravo pela eg. 2a Turma Cível. Atribua-se sigilo aos documentos ID 50907010. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022. P. 887. [2] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022. P. 887.